Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE PRODUTO POR VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO DEFEITO NO CÂMBIO AUTOMÁTICO. CHEVROLET TRACKER. SERVIÇO DE REPARO OU TROCA NÃO REALIZADOS EM MAIS DE 30 DIAS. ART. 18 DA LEI 8.078/90. DIREITO POTESTATIVO À SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CONTRATO COLIGADO DE FINANCIAMENTO. ART. 54, “F”, DO CDC. PAGAMENTO DAS PARCELAS. SUSPENSÃO. CONCESSIONÁRIA. COAÇÃO DO CONSUMIDOR. IMPOSIÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO SEM SOLUÇÃO DO PROBLEMA. IMPOSIÇÃO DA COBRANÇA DE DIÁRIA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NO PÁTIO ATÉ A SOLUÇÃO DA LIDE. IMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatada a existência de vício oculto em produto negociado sob a égide das normas previstas pela Lei 8.078/90, eventual responsabilidade pelo vício baliza-se pela norma disposta no artigo 18 da mesma lei.
2. Segundo o disposto ao § 1o do art. 18 do CDC faculta-se ao consumidor a possibilidade de substituição do produto, restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, não sem antes oportunizar-se ao fornecedor seja sanado o vício, no prazo de 30 (trinta) dias.
3. Nos termos do art. 18, caput, do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
4. Assim, no caso de veículo adquirido novo (zero quilômetro), tanto a montadora, quanto a concessionária que não se empenha em resolver o problema e impõe a retirada do veículo do seu pátio sob pena de cobrança de diária, como também o banco da montadora que financiou o veículo em contrato coligado, encontram-se aptos a sofrerem as consequências próprias da demanda a proposta pela parte consumidora com o objetivo de rescindir o contrato de compra e venda c/c restituição de quantia paga e indenização por danos materiais e morais.
5. Buscada a solução do defeito, mas ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias definidos em lei por culpa do fornecedor, sobretudo quando mesmo após o prazo a solução não é dada ao consumidor ou o é de forma insatisfatória, de rigor o acatamento do pedido desse último para a substituição do produto por outro da mesma marca, modelo e ano. (Acórdão 1811437, 07156305720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. O CDC possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
7. O vício não foi sanado em 30 dias, tampouco foi convencionado a ampliação desse prazo. Assim, de acordo com o § 3o do art. 18 do CDC: "O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial." A rescisão do contrato de compra e venda é medida que se impõe, razão pela qual devem as partes retornarem ao status quo ante.
8. A instituição financeira também é diretamente afetada pela resolução do contrato de consumo. Trata-se de contrato coligado ou conexo que recebeu atenção diferenciada na Lei 14.181/21 que promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor. O art. 54-“F” daquele Código cuida especificamente do que denomina "contratos coligados" para abranger principalmente os contratos de crédito de financiamento de produtos específicos, como é o caso dos autos.
9. Tal norma só reforça o entendimento jurisprudencial sobre o tema: a rescisão do contrato de compra de veículo afeta diretamente o contrato acessório de empréstimo. Nos contratos coligados ou conexos, há interdependência entre acessório e principal. A resolução do contrato de compra e venda de veículo afeta diretamente o contrato de financiamento do bem. (Acórdão 1669082, 07015467020208070004, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.